Tribunal: TJES
Processo: 0005305-36.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005305-36.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WEVERTON DA CUNHA GONCALVES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, por meio do qual se insurge em face da r. Sentença de fls.
194/196 dos autos físicos, proferida pela Exma. Juíza de Direito da 3ª
Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou extinta a
punibilidade do acusado WEVERTON DA CUNHA GONCALVES, com
fundamento no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

Nas razões recursais de fls. 199/200-v dos autos
físicos, pugna o Ministério Público Estadual pela reforma da r. Sentença,
para que haja o regular prosseguimento do feito, pois alega que o
acusado
deixou de cumprir com as condicionantes dispostas no acordo
de suspensão condicional do processo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório. Dispensada revisão.

-ES, 7 de julho de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do qual se insurge em face da r. Sentença de fls. 194/196 dos autos físicos, proferida pela Exma. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou extinta a punibilidade do acusado WEVERTON DA CUNHA GONCALVES, com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

Nas razões recursais de fls. 199/200-v dos autos físicos, pugna o Ministério Público Estadual pela reforma da r. Sentença, para que haja o regular prosseguimento do feito, pois alega que o acusado deixou de cumprir com as condicionantes dispostas no acordo de suspensão condicional do processo.

Analisando os documentos que compõem os autos, constata-se que o Recorrido foi, inicialmente, denunciado pela prática da conduta descrita no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Em audiência, o MP realizou o aditamento da denúncia, por entender que, na realidade, o delito praticado teria sido o de receptação, razão pela qual ofereceu a Suspensão Condicional do Processo mediante o cumprimento de determinadas condições, sendo a mesma aceita pelo réu e seu patrono. Tudo isso consta do Termo de Assentada colacionado à fl. 152 dos autos físicos.

O ponto de desacordo - que se reveste, neste ato, em causa de pedir recursal - está centrado no fato de que na certidão de fls. 166, datada de 17 de janeiro de 2020, o Recorrido havia aparecido pela última vez na secretaria da Vara da Comarca de Vila Velha em 12 de setembro de 2019, ou seja, há mais de 04 (quatro) meses, deixando de cumprir, antes do início da pandemia da Covid-19, a condição que lhe havia sido imposta pela Magistrada, disposta no item 01 do termo de audiência de fl. 152, qual seja “Comparecer em Juízo mensalmente, entre os dias 01 e 05 [...] para comprovar e justificar as suas atividades, com início a contar desta data”. Na ocasião, alegou ter entendido que o processo teria acabado, conforme certidão de fl. 167. Ainda assim, o MP entendeu como satisfatória a escusa apresentada e opinou pelo prosseguimento das condições da suspensão (fl. 172).

Na sequência, o Recorrido se mudou e deixou de informar novo endereço ao Juízo (certidão de fls. 176), descumprindo, também, outra condição imposta, que consta no item 02 do termo de audiência de fl. 152, isto é: ‘Comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço residencial’’. Uma vez mais, o Recorrido compareceu em cartório, fls. 183, em 19/05/2021, alegando ser do grupo de risco da Covid-19 e ter testado positivo para a doença e, por isso, não estar cumprindo com as condições estabelecidas. No entanto, não fazendo a juntada de qualquer documento comprobatório aos autos.

Apesar disso, a Magistrada se valeu de entendimento firmado pelo STJ em
habeas corpus
(HC 657.382) para extinguir o processo em razão do prolongamento do cumprimento da pena imposto pelo período da pandemia. No entanto, como bem destacado pelo Ministério Público em razões de recurso e no Parecer da Procuradoria de Justiça, o descumprimento das condições impostas no curso do período de prova da suspensão condicional do processo se deu antes mesmo de iniciada a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, além de, durante a pandemia, não terem sido apresentadas provas de que o Recorrido se enquadrava no grupo de risco ou que se encontrava acometido da doença, não sendo justificativa, portanto, as limitações impostas pela Covid-19.

Assim, se no contexto de todos os
habeas corpus
que julgamos durante o período mais crítico da pandemia nós entendemos, neste Tribunal, que o relaxamento das prisões preventivas ou a concessão do benefício da prisão domiciliar careceriam de comprovação do risco à vida dos Pacientes (ainda quando comprovada a existência de enfermidade) neste caso não podemos adotar solução diversa. Dentre todos os julgados:

1-
No que diz respeito ao risco de contaminação com a pandemia do COVID19, e à situação de saúde do paciente, que é portador de HIV, nota-se que não há comprovação de que o estado de saúde exija controle contínuo ou sugestão de tratamento médico específico fora da unidade prisional, bem como não restou comprovado nos autos que o local onde se encontra encarcerado não lhe fornece os cuidados necessários ao seu estado de saúde e não segue os protocolos para contenção da doença COVID-19. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210049696, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

2-
A pandemia da COVID-19 somente autoriza a prisão domiciliar ou o relaxamento de prisão preventiva quando houver comprovadamente risco à vida do indivíduo que não puder ser tratado no próprio ambiente hospitalar disponibilizado pelo sistema carcerário. Em sede de habeas corpus não se pode apreciar o mérito da ação penal com incursão aprofundada sobre as provas. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043442, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Portanto, tendo havido descumprimento reiterado antes do início da pandemia e, posteriormente, havendo alegação desprovida de comprovação acerca de risco à vida do Recorrido para cumprimento das condicionantes, entendo que o recurso deve ser PROVIDO para que seja determinada a retomada da marcha processual em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. RETOMADA DO MARCHA REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À PANDEMIA. RECURSO PROVIDO.

1. Havendo descumprimento reiterado das condicionantes para manutenção da suspensão processual o processo penal deve ter sua marcha regular retomada.

2. A não comprovação de risco à vida do réu para cumprimento das condicionantes no período da pandemia não o isenta do descumprimento durante todo período de sua duração.

3. Recurso ministerial provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.